Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-20.2017.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001822-20.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CACERES - CPF: 396.701.201-87 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ALEGADA OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – INESTIMÁVEL – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL COM A ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 -
É vedada a utilização deste tipo de recurso de forma imponderada, ainda que contenha pedido de efeitos infringentes, buscando a modificação do julgado com base na mera insatisfação do resultado do julgamento. Essa é a inteligência do artigo 1.023, § 2o e artigo 1.024, § 4o, do mesmo
codex
.

2 - De acordo com o CPC vigente, a simples interposição dos Embargos Declaratórios já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” (art. 1.025, CPC).

3 – A
atualização do valor da causa por meio de simples cálculo unilateral do advogado desconstituído no processo em curso, como é o caso dos autos, deve ser analisado com cautela, já que não se sabe, de fato, qual é o real proveito econômico obtido pelo Banco (contratante), pois o processo não se encerrou.

4 - A
razoabilidade deve prevalecer na interpretação do que seria “proveito econômico obtido”, de maneira a dar a solução jurídica adequada, consciente dos critérios objetivos do § 2.o do artigo 85 do CPC, os quais foram valorados de forma concreta na decisão recorrida. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO - OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 1001822-20.2017.8.11.0037).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e fins de prequestionamento, opostos pelo advogado
João Oliveira de Lima
em virtude do acórdão proferido no ID 36486950 alegando omissão do julgado.

O Embargante propôs Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em face do
Banco do Brasil S.A
. em razão da rescisão unilateral do Contrato de Prestação de Serviço e por ter atuado, durante mais de 11 (onze) anos, na
Ação de Execução n.o 93/2002 ajuizada em face da empresa
Crespani e Suculotti Ltda
., cujo valor da causa foi atribuído no montante de R$ 283.327,72 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos).

Ao julgar o apelo, a sentença que julgou extinta a pretensão por falta de interesse de agir foi reformada e, no mérito, foram arbitrados honorários advocatícios no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), levando-se em consideração os critérios objetivos do artigo 85, § 2.o, do CPC, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Inconformado, o Embargante alega que a decisão embargada se equivocou ao dispor sobre o verdadeiro proveito econômico da causa, já que o valor atualizado da
Ação Execução n.o 93/2002
é superior a 05 milhões e meio de reais, de maneira que o valor dos honorários contratuais, ainda que seja fixado de forma equitativa, deve levar em consideração a correção monetária do valor da causa.

Arguiu que a importância arbitrada na decisão objurgada, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), equivale a 0,35% do valor atualizado da causa, de R$ 5.571.394,34 (cinco milhões, quinhentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), configurando montante irrisório.

Diante desses argumentos, pugnou pela complementação do julgado com a consequente majoração dos honorários contratuais, agregando-se efeito infringente à decisão.

Como paradigma, o Embargante colacionou o REsp 1.549.794-MT (2019/0216295-2), de relatoria do Ministro do STJ Moura Ribeiro, o qual proferiu decisão isolada reformando julgado desta Corte, cujo assunto é semelhante ao discutido nestes autos, e fixou os honorários contratuais em 1% sobre o valor atualizado da causa.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 39473958.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020